Tribunal: STF
Processo: RHC 269810
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegação de incompetência da Justiça Federal. Transnacionalidade. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Paulo Cezar Tavares contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.037.775/SP (evento 31).

O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 18 anos e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas transnacional (por duas vezes) e associação para o tráfico internacional de entorpecentes, tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c o art. 40, I, todos da Lei nº 11.343/2006 (evento 4).

No presente recurso, a Defesa alega a ausência de fundamentação idônea para manutenção da competência da Justiça Federal. Assevera “que nem a quantidade nem o mero fato de a droga ser apreendida em uma região de fronteira geram ‘presunção lógica’ de sua proveniência estrangeira”. Sustenta ser desnecessário o revolvimento do acervo fático-probatório. Requer a declaração de incompetência da Justiça Federal (evento 36).

O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Antonio Edílio Magalhães Teixeira, opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo seu não provimento (evento 51).

É o relatório. Decido.  

Extraio do ato apontado como coator:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em razão de alegação de constrangimento ilegal pela manutenção da competência da Justiça Federal para processar e julgar ação penal relativa a tráfico de entorpecentes. 
2. Fato relevante. A defesa sustenta ausência de elementos concretos que comprovem a transnacionalidade do delito, pleiteando a modificação da competência para a Justiça Estadual. 
3. Decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da 3ª Região confirmaram a competência da Justiça Federal, fundamentando-se na transnacionalidade do tráfico de entorpecentes, com base em elementos probatórios que indicam conexão com o exterior. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos concretos que comprovem a transnacionalidade do tráfico de entorpecentes, justificando a competência da Justiça Federal. 
III. Razões de decidir 
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 
6. A competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito foi confirmada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos que indicam a transnacionalidade do tráfico de entorpecentes. 
7. A análise da alegação de ausência de transnacionalidade do delito demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 
8. Não foram apresentados argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

Inicialmente, ressalto que o ato indicado como coator está em harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Ademais, o acórdão impugnado também não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, quanto à existência ou não de transnacionalidade do delito para definição da competência da Justiça Federal, são imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, providências incabíveis na via estreita do habeas corpus. Nessa linha: 

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, quanto à existência ou não de transnacionalidade do delito para afastar a competência da Justiça Federal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 216.690-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.08.2022 - grifei).

“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Processual Penal. 3. Competência da Justiça Federal. Lavagem de dinheiro. Transnacionalidade do delito antecedente. 4. Impossibilidade de análise aprofundada de elementos fáticos em sede de habeas corpus. Ampla dilação probatória. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 187.202-ED-AgR, Re. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 08.10.2020 - grifei) 

Com efeito, a definição da competência desafia análise de matéria fática, inviável de se realizar no julgamento do presente writ, pois a “discussão acerca da correta fixação da competência (...) apta a justificar a competência da Justiça Federal exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que, em sede de habeas corpus, não se mostra possível, visto tratar-se de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de (sic), que não admite dilação probatória” (HC 100.154/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 22.02.2011).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente